Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não há interesse recursal quanto aos pleitos de reconhecimento da atenuante espontânea e fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
2. Recurso não conhecido.